Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA QUANTO AO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de dissolução de condomínio que acolheu os pedidos formulados na ação e rejeitou o pedido formulado em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e falta de fundamentação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória.
4. O juiz poderá indeferir as provas reputadas impertinentes caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. O indeferimento das provas deverá ser feito de forma fundamentada, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O cerceamento de defesa que impede a parte de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa configura nulidade processual, de modo que a sentença deve ser anulada e a instrução processual reaberta."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1606233/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.2.2022.